Tribunal: TJMT
Processo: 1024633-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024633-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVANTE), BRUNA TONDATTO GARCIA - CPF: 036.960.541-19 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (AGRAVADO), VITOR ALBERTO BENIN - CPF: 069.196.579-02 (AGRAVADO), HUGO RARYMMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.505.281-09 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 80, CPC – HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC).

A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o que não restou aperfeiçoado. (art. 919, §1o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024633-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSIMAR CANOSSA, BRUNA TONDATTO GARCIA

AGRAVADO: IVAN CESAR BASSO HELLMANN, VITOR ALBERTO BENIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Josimar Canossa e Bruna Tondatto Garcia Canossa
, de decisão que nos Embargos à Execução opostos em face de
Ivan Cesar Basso Hellmann e Vitor Alberto Benin
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Explicam que demonstraram a relevância da argumentação, risco de dano grave e de difícil e incerta reparação, bem como que a execução encontra-se garantida.

Realça que o crédito discutido é nulo em razão da falsificação da assinatura dos agravantes no instrumento.

Informa que se encontram em recuperação judicial n. 1010190-45.2021.8.11.0015, em trâmite na 4a Vara Cível de Sinop e que o crédito discutido é anterior ao pedido, logo, sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, postulam pelo provimento do recurso para que seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Antecipação dos efeitos da tutela indeferido. (id. 187224661)

Contrarrazões (id. 188339173). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Trata-se de Ação de Execução por quantia certa n. 1000188-04.2021.8.11.0019, lastreada em Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, firmado em 10/01/2020, no valor de R$ 149.648,22.

De acordo com os executados embargantes, ora agravantes, os embargados não trouxeram aos autos a descrição dos fatos que originaram a suposta dívida, não comprovando que houve a sua contraprestação. Sustentaram a falsidade do contrato ao não reconhecerem as assinaturas apostas no documento.

Os embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo, como consignado:

Relativamente ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos em razão da ARJ, cediço que com o encerramento do stay period é possível o prosseguimento da execução, na espécie, se não há demonstração de que houve prorrogação do prazo, ou a aprovação do crédito no plano de credores.

Neste rumo de ideias, no caso, apesar da arguição de falsificação de assinatura, que poderá ser comprovada por perícia grafotécnica a ser paga pela parte que alega, ser séria, possível o prosseguimento da execução, pois nenhum valor será expropriado (leia-se, pago), antes do julgamento dos presentes.

Partindo de tal premissa, em que pese o oferecimento de caução, e argumento que pode levar à declaração de nulidade do título, por suposto crime, não existe preenchimento dos requisitos do art.919 do CPC.

Pois bem. Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1o, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução
exige a
presença cumulativa dos requisitos
, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de o prosseguimento da execução causar ao executado dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1o, do CPC/2015.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido. Recurso desprovido”.
(N.U 1002313-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, CPC/2015 - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS do art. 919, §1o, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

2- Ausentes os requisitos legais, mormente no que se refere à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente e à probabilidade do direito, deve-se indeferir o pedido de efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e provido.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.018446-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020)

Com efeito, as razões as razões do recurso não trazem elementos aptos a modificar a decisão agravada. Assim se diz, porque não foram preenchidos os requisitos para a tutela postulada, seja porque os argumentos de eventual vício no título desafiam a instrução do processo, seja ainda, porque não se visualiza exatamente o prejuízo com o prosseguimento da execução.

Aliás, cumpre registrar que em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

É o caso, portanto, de manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para os embargos à execução.

Por fim, não se verifica no caso a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé. Realça-se que a condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte da embargante, ora agravante.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023